Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. PORTARIA GC 140/2018. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Nos casos de abandono da causa pelo autor, indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos disposto no § 1o do artigo 485 do CPC, conforme devidamente ocorrido nos presentes autos.

2. Trata-se o apelante de banco que utiliza de forma recorrente o Poder Judiciário e foi cadastrado como empresa parceira deste TJDFT, nos moldes delineados na Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, publicada por este Tribunal. Por conseguinte, constata-se que a intimação foi efetivamente realizada, sendo considerada intimação pessoal conforme reiterada jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça.

3. A inércia do autor em dar regular prosseguimento ao feito, após sua intimação pessoal, nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (artigo 485, inciso III, do CPC), gera a extinção da demanda sem resolução do mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido.